Tribunal: STF
Processo: ARE 1162321
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 8) opostos em face de decisão monocrática em que não conheci do recurso de agravo com base na Súmula 287 do STF, tendo em vista que o ora Embargante não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 
    Com efeito, conforme afirmado na decisão ora embargada a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de prequestionamento, bem como na ofensa reflexa à Constituição. 
    Neste ponto, foi ressaltado que o ora Recorrente deixou de impugnar esse último fundamento, limitando-se a sustentar a que a matéria constitucional foi prequestionada e que o Recorrente demonstrou o prejuízo.
    Nas razões dos presentes embargos de declaração, sustenta-se omissão na decisão ora embargada, apoiando-se, especialmente, nos seguintes argumentos (eDOC 8, p. 2-5):
     “(...) há que se ater que o embargante demonstrou expressamente que a decisão recorrida ofendia diretamente o art. 37 inciso II da Constituição Federal, tanto que demonstrava o prequestionamento ao apontar que ‘a investidura no cargo público em todos os seus efeitos, somente se daria após o recorrente cursar o curso de formação técnico-profissional especifico ministrado pela Escola Superior da Policia Civil, que na verdade é um dos requisitos para que se inicie o estágio probatório do aprovado no concurso da Policia Civil.
    (...) para comprovar a ofensa direta aos dispositivo constitucionais, orientou seu recurso com base no próprio posicionamento uníssono deste Supremo Tribunal Federal, de necessidade de demonstração de prejuízo para configurar a nulidade processual. Sob este fundamento, há que se postular a integração da V. decisão monocrática acerca da necessidade de demonstração de prejuízo para, em ofensa direta à Constituição, configurar a nulidade do processo criminal. 
    (...)
    Importante que conste no V. despacho que o próprio Tribunal Estadual reconheceu a nulidade absoluta, mas afasta ao fundamento de inexistência de prejuízo. Exatamente por isso houve necessidade de demonstrar o efetivo prejuízo, já que a ofensa não poderia ser considerada de cunho reflexo naquela decisão. 
    Aliás, reconhecido que o despacho denegatório de seguimento estribou-se tanto no prequestionamento quanto no caso da aplicação do art. 543 – B § 3º do antigo Código de Processo Civil, demonstrado pelo Agravante que o caso tratava de uma ofensa pelo efetivo prejuízo, reconhecido pelo próprio Acórdão guerreado. 
    Sob este ponto, o próprio V. despacho monocrático reconhece que a parte impugnou especificamente a falta de prequestionamento, apontando que em seu Agravo levantou a tese de existência de prejuízo para arguir a efetiva nulidade processual”. 
    Ao final, requer-se o provimento do recurso para suprir as omissões e esclarecer as contradições apontadas. 
    É o relatório. Decido. 
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
    Verifico que não há quaisquer vícios na decisão ora embargada que concluiu que o ora Recorrente não atacou, de modo específico, todos os fundamentos do despacho de inadmissibilidade do apelo extremo.
    O fato de ter sido impugnado um dos fundamentos não afasta a necessidade de atacar o outro fundamento suficiente da decisão que negou trânsito ao apelo extremo. 
    Na hipótese, não procede a alegação de que foi impugnado o fundamento relativo à ofensa reflexa à Constituição Federal, quanto ao art. 37, II, da CF. 
    Com efeito, no recurso de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o extraordinário, o Recorrente apenas sustentou o seguinte (eDOC 3, p. 26):
    “Desta feita, comprovado o prequestionamento explicito do art. 37, II, da Constituição Federal. O recorrente expressamente ressaltou que a investidura no cargo público em todos seus efeitos, somente se daria após o recorrente cursar o curso de formação técnico-profissional específico ministrado pela Escola Superior da Polícia Civil, que na verdade é um dos requisitos para que se inicie o estágio probatório do aprovado no concurso da Polícia Civil”.
    No caso, verifico que a decisão ora impugnada não incorreu em quaisquer dos vícios apontados pelo ora Embargante, pois evidente a deficiência na fundamentação do recurso, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Na verdade, busca o Recorrente, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.
    Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade. 2. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem”(ARE 837.803-AgR-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 23.02.2017).
    “(...) 3. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287. 4. Inexistência dos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração. Caráter protelatório. Imposição de multa. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 979.410-AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28.04.2017). 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, bem como no art. 620, § 2º, do CPP. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente